Tribunal: STJ
Processo: 5000759-46.2022.8.21.0130
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984642 - RS(2025/0251440-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: ELUSIA SANTOS SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUIS CARLOS LOPES SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se em dois
fundamentos autônomos: (i) incidência da
e (ii) incidência da
Súmula n. 7/STJ
por estar o acórdão recorrido em conformidade com a
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência dominante desta Corte.
2. O agravante, ao interpor o agravo em recurso especial, limitou-se a
impugnar a aplicação da
deixando de infirmar o óbice
Súmula n. 7/STJ,
relativo à Súmula n. 83/STJ.
3. A ausência de ataque específico a todos os fundamentos da decisão
agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54110763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/02/2026 19:47:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5594cc28-1477-4192-a1a0-53cd7686f839

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984642 - RS (2025/0251440-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: ELUSIA SANTOS SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUIS CARLOS LOPES SIQUEIRA
ADVOGADOS
: PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se em dois
fundamentos autônomos: (i) incidência da
e (ii) incidência da
Súmula n. 7/STJ
por estar o acórdão recorrido em conformidade com a
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência dominante desta Corte.
2. O agravante, ao interpor o agravo em recurso especial, limitou-se a
impugnar a aplicação da
deixando de infirmar o óbice relativo
Súmula n. 7/STJ,
à Súmula n. 83/STJ.
3. A ausência de ataque específico a todos os fundamentos da decisão
agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e atrai a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Companhia Riograndense de
contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior
Saneamento (CORSAN)
Tribunal de Justiça que, com fundamento nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do
,
por ausência de impugnação
RISTJ não conheceu do agravo em recurso especial
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem,
notadamente quanto à
.
incidência da Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA53855285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 6ef56e2e-22f9-4c36-a7c8-54c0d573fc31

No Tribunal de origem, a
, em ação indenizatória por
6a Câmara Cível do TJRS
danos morais decorrente de falhas no fornecimento de água potável, reconheceu a
com base nos arts.
responsabilidade objetiva da concessionária
14 e 22 do Código de
e no
, por constatar
Defesa do Consumidor
§ 6o, da Constituição Federal
art. 37,
interrupções prolongadas e fornecimento de água imprópria ao consumo. O dano moral foi
fixado em
, entendendo-se configurado
R$ 5.000,00 por unidade consumidora
dano
, diante da ofensa à dignidade e à saúde dos consumidores. Os
moral in re ipsa
embargos
opostos pela CORSAN foram rejeitados, sob o fundamento de inexistirem
de declaração
omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC).
No
, a recorrente sustentou violação aos arts.
, e
recurso especial
373, I, do CPC
, alegando ausência de prova do dano e da
186, 927, 944 e 884 do Código Civil
individualização dos prejuízos, utilização indevida de prova emprestada e
desproporcionalidade no valor da indenização, além de defender a inaplicabilidade da
presunção de dano moral. Contudo, o TJRS inadmitiu o especial com base nas Súmulas n.
, por entender que o acórdão estava em conformidade com a jurisprudência
83 e 7/STJ
consolidada de que o dano moral decorrente de falha em serviço público essencial
e que a análise pretendida demandaria reexame de fatos e provas.
configura-se in re ipsa
Interposto
, a decisão monocrática do STJ deixou
agravo em recurso especial
de conhecê-lo por
, pois a agravante não atacou
deficiência na impugnação
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sobretudo o
referente à
, conforme o entendimento da Corte Especial no
Súmula n. 83/STJ
.
EAREsp 746.775/PR
No presente
, a CORSAN alega que o agravo em recurso
agravo interno
especial impugnou de forma suficiente a decisão denegatória, atendendo ao princípio da
dialeticidade, e que a controvérsia seria de
, não incidindo a
revaloração jurídica da prova
Reitera as teses de mérito do recurso especial quanto à inexistência de
Súmula n. 7/STJ.
dano e à indevida presunção in re ipsa.
A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial
interposto pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, em razão da
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA53855285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 6ef56e2e-22f9-4c36-a7c8-54c0d573fc31

proferida na origem, nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, aplicando
corretamente o enunciado da
segundo o qual: “É inviável o agravo do
Súmula n. 182/STJ,
do CPC que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.”
Conforme consta dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-
se em dois fundamentos autônomos: (i) a incidência da
em razão da
Súmula n. 7/STJ,
necessidade de reexame de matéria fático-probatória; e (ii) a incidência da
ao reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com a
Súmula n. 83/STJ,
jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
Ocorre que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-
se a impugnar o óbice da
alegando tratar-se de questão unicamente
Súmula n. 7/STJ,
jurídica, mas nada aduziu quanto à aplicação da
que permaneceu
Súmula n. 83/STJ,
intocada.
Assim, subsistindo fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da
decisão de inadmissibilidade, é inevitável a incidência da
que impede o
Súmula n. 182/STJ,
conhecimento do agravo quando a parte deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
O entendimento é pacífico nesta Corte. A jurisprudência reitera que a
impugnação parcial ou genérica não supre a exigência de dialeticidade recursal, impondo o
não conhecimento do agravo. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.811.851/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
9/9/2025.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MILITAR.
REFORMA
POR
Documento eletrônico VDA53855285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 6ef56e2e-22f9-4c36-a7c8-54c0d573fc31

INCAPACIDADE FÍSICA (ALCOOLISMO CRÔNICO). PEDIDO DE ANULAÇÃO
DO ATO E REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
REFORMADA POR ACORDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7 DO STJ. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DO
SÚMULA 490/ DO
ART. 496
CPC/2015.
STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula 182 do STJ, quando a parte agravante não impugna, de
forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem (Súmulas 7 do STJ; 283 do STF e ausência de impugnação
quanto à aplicação do reexame necessário).
2. A análise da legalidade do ato administrativo de reforma do militar por
incapacidade física, bem como a verificação da sua condição de saúde,
compatibilidade com a função e regularidade do processo administrativo, demandam,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A aferição da aplicabilidade do reexame necessário (art. 496 do CPC),
quando o Tribunal de origem o realiza por considerar a sentença ilíquida (invocando,
inclusive, a Súmula 490 do STJ), encontra óbice na Súmula 7 do STJ se a revisão
dessa conclusão (sobre a liquidez ou o valor da condenação) exigir incursão nos fatos
da causa ou na interpretação do título judicial.
4. A aplicação da Súmula 490 do STJ em conjunto com a análise do art. 496
do CPC, para submeter sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública ao duplo
grau obrigatório, alinha-se a entendimento possível e recorrente na jurisprudência
desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.520.453/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

No caso concreto, o agravante insiste na análise do mérito da controvérsia,
sustentando que o recurso especial trataria apenas da correta aplicação do direito aos fatos
reconhecidos no acórdão recorrido. Todavia, essa argumentação não supera o vício
processual identificado, uma vez que a ausência de impugnação de todos os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade impede o exame do próprio mérito recursal.
Dessa forma, ainda que se admitisse a tese de inaplicabilidade da
o não enfrentamento do fundamento referente à
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 83/STJ
manteria hígido o óbice à admissibilidade do especial, sendo incabível o conhecimento do
agravo.
Documento eletrônico VDA53855285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 6ef56e2e-22f9-4c36-a7c8-54c0d573fc31

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada aplicou corretamente a
observando a orientação consolidada desta Corte Superior e o
Súmula n. 182/STJ,
princípio da dialeticidade recursal, não havendo motivo para reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo
integralmente a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, por incidência da
diante da ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica ao fundamento relativo à Súmula n. 83/STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53855285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/02/2026 17:00:42
Código de Controle do Documento: 6ef56e2e-22f9-4c36-a7c8-54c0d573fc31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.642 / RS
Número Registro: 2025/0251440-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007594620228210130
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: ELUSIA SANTOS SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUIS CARLOS LOPES SIQUEIRA
ADVOGADOS : PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
AGRAVADO
: ELUSIA SANTOS SIQUEIRA
AGRAVADO
: LUIS CARLOS LOPES SIQUEIRA
ADVOGADOS : PATRICK ROSA VARGAS - RS052331
CARINA SIQUEIRA DA SILVA - RS060370
Documento eletrônico VDA54082704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: dae08b4c-cdb5-40da-b0dc-9a01143955ad

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:07
Código de Controle do Documento: dae08b4c-cdb5-40da-b0dc-9a01143955ad